Tribunal: STF
Processo: PPE 1019
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE EXTRADIÇÃO JÁ FORMALIZADO. SAÍDA DO PAÍS DE ORIGEM NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. DETENÇÃO EM FLAGRANTE, NO BRASIL, POR USO DE DOCUMENTO FALSO. RISCO DE FUGA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA.



 



1.     Trata-se de pedidos do nacional sul-africano Cornelius Johannes Steynberg visando à revogação da prisão cautelar que lhe foi decretada para fins de extradição. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por prisão domiciliar ou, ainda, por medidas cautelares diversas.



2.     Alega a ausência de formalização de pedido de extradição, passados mais de sessenta dias do recolhimento ao cárcere. Argumenta, também, que quando deixou o país de origem não havia mandado de prisão em seu desfavor e que, desde então, constituiu família no Brasil, é primário e investigado por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não havendo elementos concretos que indiquem que, em liberdade, irá se evadir. Aduz, ademais, que não há nos autos elementos suficientes para aferir se o caso concreto preenche os requisitos para a extradição, bem como que o Direito Penal na África do Sul não é positivado, o que viola o princípio da legalidade previsto na Constituição da República.



 



3.     Despachei determinando o envio de ofício ao Ministério das Relações Exteriores solicitando informações acerca da formalização de pedido de extradição (e-doc. 20).



 



4.     O Ministério das Relações Exteriores encaminhou resposta afirmando que a embaixada da África do Sul havia apresentado documentação visando à formalização do pedido extradicional em 14/04/2022 (e-doc. 23).



 



5.     A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão cautelar (e-doc. 24).



 



É o relatório.



    Decido.



 



6.     Primeiramente, constata-se que há, contra o extraditando, ordem de prisão expedida em 03/01/2022 pela Justiça da África do Sul, conforme se verifica pelos documentos da Difusão Vermelha da Interpol (e-doc. 11, p. 8).



 



7.     Documento enviado pelo Ministério Público daquele país dá conta de que o extraditando é investigado por um esquema de fraude envolvendo criptomoedas, que teria movimentado o equivalente a bilhões de reais. Em dezembro de 2020, no curso de tais investigações, o extraditando deixou a África do Sul (e-doc. 11, p. 09-12).



 



8.     O fato de o extraditando haver fixado residência no Brasil e constituído família não impede, por si, a prisão cautelar e a futura extradição. Como bem observado pela Procuradoria-Geral da República, a “regra nas extradições é a prisão cautelar, em razão do respeito recíproco entre as jurisdições”.  O extraditando, repise-se, está com a prisão decretada no seu país de origem.



 



9.     A justificar a custódia no Brasil, constato, ademais, que o nacional sul-africano foi detido em flagrante na cidade de Goiânia/GO, em dezembro de 2021, supostamente fazendo uso de documentos falsos.  O momento em que optou por deixar a África do Sul e o fato de ter sido surpreendido no Brasil com documentos falsos são elementos que sugerem a intenção de se furtar de eventual responsabilização criminal e que contraindicam a conversão por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.



10.     Quanto ao excesso de prazo de prisão sem que tenha sido feito o pedido de extradição, verifico que a África do Sul já formalizou o pleito e já há processo extradicional em curso, autuado como EXT nº 1.730/DF. 



 



11.     A embaixada do país solicitante foi informada da prisão em 18/02/2022, e a nota verbal formalizando o pedido de extradição foi apresentada ao Ministério das Relações Exteriores em 14/04/2022, não tendo sido ultrapassado o prazo, portanto. 



 



12.     De qualquer forma, com o pedido de extradição, ocorreu a novação do título jurídico legitimador da prisão, conforme explicado pelo e. Ministro Celso de Mello, no HC nº 73.552/SP:



 



    "(...) com a instauração do processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado”. 



    (HC nº 73.552/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/1996, p. 13/02/2009).



 



    13. Irrelevante, no mais, que o Direito Penal não esteja totalmente positivado no país solicitante, aderente, como se sabe, do sistema da Common Law. 



    14. Nesse sentido, colaciona-se julgado de 2015, de Relatoria do Ministro Luiz Fux: 



 



    "Direito Internacional Público. Extradição Instrutória. Governo da África do Sul. Homicídio. Promessa de reciprocidade: texto não traduzido para o vernáculo. Mera irregularidade que não impede a análise do pedido de extradição. Crime tipificado no art. 121 do Código Penal brasileiro. Irrelevância da ausência, no País requerente, de norma penal incriminadora escrita. Conduta prevista em norma não escrita. Influência do common law. Requisito da dupla tipicidade. Atendimento. Ausência de prescrição. Indicações de local, data e circunstâncias do crime. Possibilidade de pena de prisão perpétua ou de morte. Exigência de compromisso formal de comutação. Inimputabilidade do extraditando e risco a sua integridade física nas prisões africanas. Temas insuscetíveis de análise em processo de extradição. Contenciosidade limitada”. 



    (Ext nº 1.373/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 29/06/2015).



 



    15. Extrai-se da representação da autoridade policial:



 



    “O 'furto' na lei sul-africana é definido como a apropriação ilegal e intencional da propriedade de outrem. As infracções relacionadas com fraude e 'furto' são consideradas infrações muito graves na lei sul-africana e são puníveis dentro na jurisdição de um tribunal. O período de prisão por condenação fica a critério do tribunal e limitado apenas ao período máximo prescrito pela legislação pertinente. A natureza da punição imposta pelo tribunal é discricionária e a pena mínima prescrita em um caso desta natureza é de 15 anos de prisão.



     A Difusão Vermelha A-488/1-2022 faz menção aos ilícitos: de Condução de Serviços Financeiros sem licença, em violação da Seção 36 (1) de Consultoria Financeira e Intermediário Services Act 37 de 2002; Condução de negócios de derivativos OTC sem licença em violação da Seção 2 do Regulamento da Lei do Mercado Financeiro Act 19 de 2012; negociação de produtos financeiros sem licença em violação da seção 111 Lei de Regulamentação do Setor Financeiro Act 9 de 2017 prevista na Lei de Crédito Nacional 34 de 2005 ou a Lei do Sistema Nacional de Pagamentos Act 78 de 1998; fraude prevista na Seção 52 (l)a) Act 51 de 1997; furto previsto na Seção 52 (l)(a) do Act 51 de 1997; lavagem de dinheiro em violação da seção 4 da Lei de Prevenção do Crime Organizado Act 121 de 1998. 



    Considerando tal enquadramento legal, bem como o histórico dos fatos narrados na Difusão Vermelha A-488/1-2022, temos, salvo juízo diverso, correlação direta com os crimes previstos no art. 5º da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional); art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro); e art. 2º, inc. IX, da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951 (Lei de Crimes contra a Economia Popular).”



 



    16. Ante o exposto, mantenho a prisão cautelar do extraditando. Apensem-se estes autos aos da Extradição nº 1.730/DF.



     



    Publique-se.



        



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator